Tribunal: TJMT
Processo: 1005063-46.2024.8.11.0040
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005063-46.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO PEREIRA - CPF: 284.047.181-72 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES EM CURTOS INTERVALOS. CONFIGURAÇÃO DE NECESSIDADE PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. FGTS DEVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O pagamento do FGTS é devido nos contratos temporários que desvirtuam a excepcionalidade legal e demonstram a satisfação de necessidade permanente da Administração.

2.

A sucessão de contratos temporários intercalados, para o mesmo cargo e por curtos períodos, pode configurar continuidade de vínculo e afastar a legalidade da contratação excepcional.

3.

É legítima a limitação da condenação aos períodos em que se comprove o desvirtuamento da contratação temporária, excluindo vínculos regulares e alcançados pela prescrição quinquenal.

4.

A indenização por FGTS deve se restringir aos valores efetivamente devidos e não pagos, vedado o pagamento sem comprovação ou em duplicidade.

5.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo o direito do agravado ao recebimento dos valores referentes ao FGTS somente relativamente aos períodos laborados nos anos de 2021 e 2022, mantida a sentença quanto à condenação ao pagamento da diferença de férias de 45 dias.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta, em síntese, que: a) a contratação temporária do agravado atendeu aos requisitos estabelecidos pelo STF no RE 658.026 (Tema 612); b) os contratos foram precedidos de processo seletivo e respeitaram o prazo previsto na Lei Complementar nº 600/17; c) não houve prorrogações sucessivas, mas sim contratos distintos, com interrupções entre eles; d) os períodos foram curtos (10 meses cada) e intercalados, objetivando atender necessidade temporária; e) a parte autora foi contratada por ter sido aprovada em cada um dos processos seletivos correspondentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025